Tribunal: CARF
Processo: 10880.943853/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943853/2014-37
ACÓRDÃO
1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
Sendo materialmente desconexas as matérias autuadas em diferentes
processos, a reunião dos autos para julgamento em conjunto revela-se
providência inadequada.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o feito fiscal efetuado por autoridade competente,
contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, e em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
É possível a comprovação da retenção na fonte por outros meios que não o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Não obstante,
sob tal contexto, é salutar que se observe a imprescindibilidade de o meio
de prova escolhido ter lastro em manifestação de terceiros.
SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório adicional referente a
estimativa de tributo que fora objeto de compensação, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-006.778, de 15 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.952232/2014-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o crédito pleiteado e,
por conseguinte, não homologou a compensação declarada. O pedido é referente ao crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, sendo de R$268.953,42 o valor original do
crédito pleiteado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras. Notas fiscais emitidas pela própria beneficiária não
comprovam a retenção no período.
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
3
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
Não se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ na parcela
correspondente às estimativas mensais cujas compensações não foram
homologadas, pois essas antecipações mensais não são dotadas de liquidez e
certeza, atributos necessários ao crédito passível de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JUNTADA DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
Deve ser indeferido o pedido de juntada de processos que tratam de Per/Dcomp
de créditos relativos a saldos negativos de IRPJ de períodos distintos, visto que
não se trata do mesmo crédito nem dos mesmos fatos. Havendo questão
prejudicial em um processo administrativo, o processo causador da
prejudicialidade deve ser julgado antes do processo prejudicado ou
concomitantemente a ele.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o despacho decisório emitido por autoridade competente em que se
descrevem os motivos que levaram ao não reconhecimento do crédito e à
consequente não homologação da compensação declarada. Não se verifica o
cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo apresenta
manifestação de inconformidade na qual demonstra ter pleno conhecimento dos
fundamentos do despacho decisório.
Inconformada com a aludida decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, no
qual, em síntese, reprisou os argumentos e pedidos deduzidos em sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Julgamento conjunto. Inaplicabilidade.
De plano, é preciso observar que a pretensão defensiva de ver reunidos, para fins
de julgamento conjunto, processos que versam sobre direitos creditórios distintos
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
4
entre si, carece de previsão legal, posto que não abarcada pelas hipóteses de
conexão ou continência.
Da nulidade do despacho decisório. Inocorrência
Como visto, a recorrente argui a nulidade do feito fiscal, insurgindo-se contra
pretensos óbices à defesa – impossibilidade de identificação da norma infringida,
falta de motivação e falta de aprofundamento na investigação dos fatos. Assim se
pronunciou a defesa:
14. Isso porque, conforme já apresentado no item acima, dentre outros, como
fundamento à negativa do direito creditório da Recorrente, foi indicado de maneira
genérica o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, sem, contudo, se apontar
especificamente qual das regras integrantes do dispositivo foram afrontadas. Há a
impossibilidade de a Recorrente exercer seu direito à plena defesa, já que esta não
sabe em relação a quais pontos, dentre os muitos regulados pelo dispositivo,
deverá defender-se para fazer valer seu direito creditório.
15. Como o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, em seu parágrafo 3°, estabelece restrições
à compensação e, considerando que esses artigos foram indicados genericamente
no despacho decisório, pois não foi possível delimitar a amplitude do conteúdo da
decisão proferida. Vale conferir a redação do referido dispositivo legal:
(...)
16. A Recorrente entende que o caso ora debatido não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do citado parágrafo 3°.
(...)
24. O acórdão entendeu que não houve cerceamento de defesa uma vez que "as
questões de fato e de direito foram amplamente enfrentadas pela requerente na
manifestação de inconformidade"
25. Tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a Recorrente teve que
fazer um trabalho hercúleo para defender aquilo que entendia ser de direito. Ora,
ao não homologar a compensação formalizada pela Recorrente, a Recorrida aduziu
haver "parcela de crédito confirmada" insuficiente para quitação do débito
pretendido.
26. Verifica-se que esta foi a única justificativa trazida pelo despacho decisório
para glosar parcialmente a compensação efetivada, sem que fosse apontada a
causa ou motivo da diferença entre o valor do crédito constante do PER/DCOMP e
aquele "confirmado" no despacho decisório.
(...)
32. Ainda em sede de nulidade, vale ressaltar que despacho decisório quanto o
acórdão recorrido são nulos em razão do fato de que a Recorrida não se
aprofundou na investigação dos fatos ocorridos, não havendo a observância do
princípio da busca da verdade material.
33. Isto se deve ao fato de que a Recorrente nunca ter sido intimada a prestar
quaisquer esclarecimentos a respeito do procedimento adotados. Ao contrário,
preferiu a fiscalização optar pelo caminho mais cômodo e submeter, sem qualquer
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
5
a devida motivação e fundamentação inerente aos atos administrativos, a
Recorrente diretamente à cobrança dos valores constantes do pedido de
compensação não homologado sem buscar esclarecer os fatos em questão. (grifei)
Como se vê, a recorrente protesta por ausência de aspectos do feito fiscal que,
em verdade, ou estão presentes – porém deles ela descorda – ou a eventual
ausência só operaria, no mérito, em desfavor da acusação.
Isso porque, ao mesmo tempo em que afirma a carência na identificação da
norma infringida, aponta um dos dispositivos assinalados pela autoridade fiscal e
afirma discordar de tal tipificação. Prossegue apontando a carência de motivação
para, depois, afirmar que a não confirmação eletrônica da parcela de crédito foi a
única justificativa, manifestando, pois, que reconhece a aposição de razão
acusatória, ainda que dela possa discordar. Por fim, reclama de suposta
superficialidade do procedimento fiscal, medida que bem se sabe é inquisitorial e,
justamente por tal traço característico, dispensa a participação do paciente.
Ademais, eventual falta de aprofundamento operaria em desfavor, unicamente,
da parte desidiosa, de modo que jamais poderia configurar obstaculização de
defesa.
Ora, ou bem se diz que a Fazenda não motivou o ato administrativo e nem lhe
assentou enquadramento legal, ou bem se diz que o ato se escorou em motivação
e dispositivos não albergados pelo ordenamento jurídico. Se é a própria
recorrente que identifica fundamentos jurídicos e legais para o lançamento, não
pode, simultaneamente alardear a inexistência desses fundamentos.
Ademais, a divergência entre as partes a cerca da motivação acusatória não é
questão apta a contaminar o ato fiscal com nulidade. Trata-se de aspecto material
conformador da exigência fiscal e que, por tal natureza, desafia o mérito do
objeto discutido no presente processo. Até porque, por óbvio, o sujeito passivo
não haveria de impugnar um feito relativamente ao qual se conformasse com o
fundamento que lhe sustenta.
Em adição, observa-se que o despacho decisório impugnado foi lavrado por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais previstos na legislação, e com a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. A autuação resultou de procedimento
fiscal conduzido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, regularmente
identificado em todos esses atos.
Efetivamente, verifica-se que a peça de acusação contêm a descrição dos fatos e a
determinação da exigência, instruídos com a documentação (detalhamento do
crédito) que a autoridade autuante entendeu ser elemento de prova suficiente à
comprovação do ilícito.
Igualmente presente está o enquadramento legal que o auditor entendeu afeto
ao caso, razão pela qual não há que se cogitar que o lançamento padeça de vício
quanto a tal aspecto. Verifica-se, ainda, que a argumentação desenvolvida pela
interessada na peça recursal permite concluir que o motivo da denegação
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
6
compensatória e a metodologia de apuração dos valores tributáveis foram por ela
suficientemente compreendidos, tanto que contestados, tendo ela enfrentado as
questões de fato e de direito envolvidas na lide na extensão que desejou fazê-lo, o
que mostra ter tido pleno e perfeito conhecimento das infrações a ela imputadas.
Logo, tampouco haveria que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o
contraditório foi regularmente instaurado, tendo em vista que a autuada se
defendeu amplamente em seu arrazoado, fazendo constar as razões retóricas que
entendeu ampará-la, demonstrando exata compreensão do feito.
Destarte, descabe a alegação de nulidade quando não existem atos insanáveis e
quando a autoridade autuante observou os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação tributária, como na presente autuação.
Assim, inocorrentes, no caso em tela, as hipóteses elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. (...)”).
E por restar patente a observância do princípio da legalidade no lançamento
recorrido, prolatado com respeito ao ordenamento afeto ao tema, inclusive o
artigo 142 do CTN, julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade do
feito fiscal.
Do mérito
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o
disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente
de decisão administrativa à data do encaminhamento da declaração de
compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será
comunicado da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento do débito no prazo de trinta dias, contado da ciência do
procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda,
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
7
apresentar recurso voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela
contestação. Num e noutro caso, o ônus da prova é da recorrente, por disposição
do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, ante a não confirmação, por via das DIRF das fontes pagadoras,
de parte das retenções empregadas na formação do direito creditório, a
fiscalização glosou os correspondentes valores.
Com justa razão, a súmula CARF no 143 autoriza a prova da retenção na fonte por
outros meios que não o comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora. Não obstante, sob tal contexto, é salutar que se observe a
imprescindibilidade de o meio de prova escolhido ter lastro em manifestação de
terceiros. A força probante de tal veículo advém de ser produzido por quem do
seu conteúdo não se aproveita.
É sob tal ordem de ideias que o legislador elegeu o informe de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, como prova bastante de retenções tributárias
sofridas. Pelo mesmo prisma, defere-se cristalizada suficiência probatória à DIRF –
até mesmo ante a convicção de que aquele que retém tributo estará cioso da
vigência do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – , possibilidade
jurisprudencialmente ampliada para extratos bancários, quando atestam o
ingresso de valores líquidos das retenções que se quer demonstrar.
Sob tal contexto, acertada a desconsideração das notas fiscais de emissão da
própria recorrente como prova suficiente das retenções sofridas.
A fiscalização também glosou estimativas que foram objeto de compensação não
homologada, posicionamento referendado pela decisão recorrida, sob o
fundamento de tais antecipações de tributos serem carentes de liquidez e
certeza.
A raiz do entendimento esposado pela decisão está equivocadamente fundada no
revogado artigo 10 da IN SRF no 600/05, que estabelecia que o sujeito passivo que
recolhesse estimativa somente poderia “utilizar o valor pago ou retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve
a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período”.
A referida vedação infralegal não foi reproduzida na IN RFB no 900/08 (artigo 34),
que sucedeu o diploma acima mencionado, tampouco nas suas subsequentes. Por
decorrência, passou a valer como direito creditório o recolhimento a maior de
estimativa, sem que para tal efeito tivesse que ser levado à apuração de saldo
negativo ao final do período de apuração.
Tal entendimento foi cristalizado na súmula CARF no 84 e, vale dizer, aplicou-se
retroativamente, por configurar interpretação mais benéfica ao contribuinte. Essa
foi a inteligência da SCI Cosit no 19/11.
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.779 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943853/2014-37
8
Porém, o caso dos autos não é de estimativa recolhida a maior, com o
correspondente excesso empregado como direito creditório. Trata-se de
estimativa compensada (e não recolhida) por seu regular valor (e não em excesso)
e que fora levada a compor o saldo negativo empregado como crédito (e não a
estimativa isoladamente considerada).
Sob tal prisma, a negativa da pretensão do sujeito passivo fixou-se no fato de a
compensação da estimativa componente do saldo negativo não ter sido
homologada.
Ocorre que, em situações como essa prevalece o entendimento sumulado por
este Tribunal administrativo no verbete de no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, deve ser reconhecido o efeito da estimativa compensada no
correspondente saldo negativo, ora empregado como direito creditório, ainda que
a compensação de tal parcela não tenha sido homologada pela Fazenda.
Aliás, sobre o tema, versa o PN Cosit no 02/18, que afirma que o débito não
compensado será cobrado pela via própria, de sorte que sua glosa na composição
do direito creditório configuraria injusta providência contra o sujeito passivo.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 280.868,06, referente à estimativa de tributo
que fora objeto de compensação.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer direito creditório adicional referente a estimativa de tributo
que fora objeto de compensação.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 5131
DF CARF MF
Original